Tribunal: TJSP
Processo: 2120349-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120349-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE GUARULHOS IPREF, é embargada VIVIAN CRISTINE VERALDO RINALDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120349-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração:
2120349-03.2020.8.26.0000
Comarca:
Guarulhos Foro de Guarulhos/ 2a. Vara Cível
Embargante:
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
Municipais de Guarulhos - IPREF
Embargado:
Reinaldo Rinaldi
VOTO No 39.638
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO
INEXISTÊNCIA

REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de
Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos IPREF contra
os termos do v. acórdão de págs. 51/57 que, em sede de cumprimento de
sentença instaurado por Reinaldo Rinaldi, deu provimento ao respectivo recurso
de agravo de instrumento para determinar a estrita observância ao disposto nos
arts. 525 e 535, CPC, que regem especificamente a execução e o cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública e vedam a possibilidade de intimação
respectiva para pagamento espontâneo do débito.
Em síntese, sustenta a embargante a existência de omissão no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120349-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
acórdão, ao argumento de que a Corte de Justiça não apreciou a alegação de
incompetência do juízo cível para fins de tramitação do cumprimento de
sentença, fundada na instalação superveniente das Varas de Fazenda Pública na
Comarca de Guarulhos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso tivessem
sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022, CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão que, como dito alhures, manifestou-se sobre o que
tinha que manifestar-se.
Com efeito, resulta evidente que a competência para
processamento do cumprimento de sentença de título executivo judicial
transitado em julgado será o juízo onde tramitou a ação de conhecimento, pouco
importando, neste diapasão, a superveniente instalação de Varas da Fazenda
Pública na Comarca de Guarulhos.
Como sói entrever, o que busca o embargante, por meio deste, é
a inversão do decidido, inadmissível em sede de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2120349-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
O presente recurso tem o nítido propósito de fazer prevalecer o
entendimento do ora embargante, com modificação do julgado, descabido na
hipótese, pois os argumentos deduzidos não são capazes de infirmar a conclusão
adotada pelos julgadores.
O acórdão embargado pronunciou-se sobre o que deveria, ao
passo que o inconformismo do embargante não pode ser discutido nos estreitos
limites do recurso em comento.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489, CPC,
o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no processo que
não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-se apenas que
a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a legislação considerada
pertinente, o que ficou demonstrado.
Isto posto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator